Tribunal: CARF
Processo: 19985.725196/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725196/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.560 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
FEM FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART.
173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN -
Súmula CARF no 148.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
DECLARAÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO. SÚMULA CARF No
46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário - Súmula CARF no 46.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA
DA DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração - Súmula CARF no
49.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR
123/2006. INAPLICÁVEL AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
RELATIVO A TRIBUTOS. Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da
dupla visita previstos no art. 55 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, não se aplicam ao
processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme preceitua o § 4o do mesmo artigo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ART. 32-A DA LEI No
8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.941/2009.
CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita à verificação
dos aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação
ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725196/2015-25
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como
a Súmula CARF no 2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.559, de 8 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 15211.720035/2016-26, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente o
conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão que julgou improcedente a
impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração, relativo
à multa por atraso na entrega da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social), ano-calendário 2010, conforme disposição do art. 32-A da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob os fundamentos de desnecessidade
de prévia intimação ao lançamento e que a denúncia espontânea não alcança essa penalidade.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário, sustentando: a)
entrega das GFIPs antes da lavratura do auto de infração; b) decadência; c) falta de intimação
prévia; d) denúncia espontânea; e) da legislação aplicável às microempresas; f) multa
confiscatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Decadência
Sustenta o recorrente a decadência do lançamento porque o auto de infração foi lavrado
em 10/2015, após o transcurso do prazo quinquenal.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra
quinquenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Disto, para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido
pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência
de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na
forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
O entendimento está corroborado pelo julgamento proferido pelo e. STJ no REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos repetitivos, de aplicação obrigatória
neste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Conforme disposição da Súmula CARF no 99, caracteriza pagamento antecipado
qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do fato gerador,
independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica
específica exigida no Auto de Infração.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Todavia, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio e aplicação da regra disposta no art. 150, § 4o, do CTN. A contagem
do prazo decadencial segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado
pelo Fisco, sendo, em todos os casos, aplicada a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
O lançamento refere-se ao período de 01/2010 a 12/2010 e tem como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do CTN; de modo que o auto de infração de
09/10/2005, com intimação ao contribuinte em 21/12/2015, ocorreu antes do
transcurso do prazo decadencial quinquenal.
Nesse sentido:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
GFIP. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148. No
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP. É cabível, por expressa disposição
legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de
Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o
lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a
exigência. Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária,
correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual
pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
[...]
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA CARF No 49. A denúncia espontânea não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. [...]
(Acórdão no 2401-009.389, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 08/04/2021,
Publicado em 22/04/2021)
Do exposto, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência e mantida a decisão recorrida.
Da necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrido que improcedência do lançamento por ausência de intimação prévia.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de desnecessidade de prévia intimação
porque a prova da infração é obtida do cotejo entre o prazo final para entrega da
declaração e a data da efetiva entrega.
Nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, há necessidade de prévia intimação quando o contribuinte não apresentou
a declaração ou apresentou com erros ou incorreções.
Se a declaração foi entregue, ainda que a destempo, a informação quanto à data da
efetiva entrega passa a ser de conhecimento da autoridade fiscal, tornando-se
prescindível a intimação do contribuinte, salvo a necessidade de informação adicional a
ser prestada pelo contribuinte.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF, conforme disposição do
Enunciado no 46 da Súmula do CARF:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
No mesmo sentido:
[...] AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP. [...]
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA
CARF N.o 46. O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a
GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Nos
termos da Súmula CARF n.o 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA CARF No 49. A denúncia espontânea não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. [...]
(Acórdão no 2401-009.389, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 08/04/2021,
Publicado em 22/04/2021)
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Da denúncia espontânea
O recorrente sustenta a existência de denúncia espontânea porque entregou as GFIPs
referentes ao período de 01/2010 a 12/2010, no dia 14/07/2011; ou seja, quatro anos
antes da lavratura do auto de infração.
Leandro Paulsen explica que a denúncia espontânea é o “instituto jurídico que tem por
objetivo estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação
de regularidade, pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa”.1
Nesse sentido é o que dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
O parágrafo único do dispositivo reforça que a denúncia só é considerada espontânea se
realizada antes do contribuinte sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito
tributário, in verbis:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ocorre que, a denúncia espontânea não alcança o lançamento da obrigação acessória
relativa ao atraso na entrega da declaração, conforme expressa disposição da Súmula
CARF no 49:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Quanto à aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
971, de 13 de novembro de 2009, incluo como minhas razões de decidir trecho do
Acórdão no 2201-007.314, de Relatoria da Conselheira Débora Fofano, Sessão de 2 de
setembro de 2020, da 2a Seção de Julgamentos da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, que
assim dispôs:

1 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário, 2020, p. 384.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral,
esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória no caso de regularização da situação antes de qualquer ação fiscal,
salvo quando houver disciplina específica que disponha o contrário, eventual
multa carecerá de amparo legal. As infrações por descumprimento de obrigação
acessória são caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega
em atraso. A norma específica que regula a multa por atraso na entrega consta no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476 da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração [...]”, assim, no caso da entrega em
atraso de declaração, a infração é a entrega após o prazo legal, não havendo
meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a
denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já
consolidou posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia
espontânea não é aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como a
atinente à entrega de declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da
GFIP. A título de exemplo, cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência
da multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no
caso, a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente
formal. Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do
artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa
isolada imposta em face do descumprimento de obrigação acessória.
Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no
916.168/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20191 trouxe alterações
à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar
a norma geral de tributação previdenciária às alterações promovidas na
legislação e ao próprio posicionamento jurisprudencial. Nesta seara,
especificamente em relação ao artigo 472, o § 2o veda expressamente a aplicação
dos benefícios decorrentes da denúncia espontânea às multas previstas no artigo
476, reproduzindo o entendimento consolidado da jurisprudência e que já vinha
sendo adotado pela administração tributária. Neste contexto, a matéria encontra-
se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula CARF n° 49, também
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-
A, II da Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente
pagas pelo contribuinte.

Nesse ponto, sem razão o recorrente.

Da legislação aplicável às micro e pequena empresas – Lei Complementar 123/2006
Alega o recorrente que o art. 55 da Lei Complementar, aplicável às micro e pequenas
empresas, estabelece que a fiscalização deve ser orientadora, e não punitiva.
Contudo, conforme expressa disposição do § 4o do dispositivo acima citado2, a
fiscalização orientadora não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a

2 Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança,
das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e
de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

tributos, apenas quando se refere a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo.
Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Órgão. Confira-se:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. Constitui infração à
legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP dentro do prazo
fixado para a sua entrega. [...]
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA.
DUPLA
VISITA.. DESCABIMENTO. Os benefícios da fiscalização orientadora e o
critério da dupla visita previstos no art. 55 da Lei Complementar n.o 123, de
2006, não se aplicam ao processo administrativo fiscal relativo a tributos,
conforme preceitua o § 4o do mesmo artigo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
ART. 38-B. LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 O benefício de redução da
multa do art. 38-B da Lei Complementar n.o 123, de 2006, impõe o pagamento
da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. Logo, o só fato do
contribuinte controverter acerca da exigência da multa, sem efetuar o pagamento
dela após notificado do lançamento, afasta a aplicação do dispositivo, restando,
hodiernamente, superado o prazo. [...]
(Acórdão no 2202-007.582, Redator Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
13/01/2021).
Portanto, sem razão o recorrente.

orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de
relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível
com esse procedimento.(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada
infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou,
ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco
seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na forma
dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas às
matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza,
exceto a trabalhista. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao
disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal deverão observar o
princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de
multas e demais sanções administrativas.(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e garantias legais assegurados
ao exercício profissional da atividade empresarial. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação irregular da reserva de faixa não
edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos. (Incluído pela Lei Complementar no
147, de 2014)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

Multa confiscatória
Sustenta o recorrente que a multa aplicada é confiscatória.
Dispõe o art. 32-A da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que
o contribuinte estará sujeito à multa, quando não entrega sua declaração no prazo
fixado, de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), com
multa mínima de R$ 500,00. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

No caso, a Fiscalização aplicou ao recorrente a multa mínima no valor de R$ 500,00.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts.
2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo,
ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita à verificação dos
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de
observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o
que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula CARF no 2.
Nesse mesmo sentido:
[...] MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
ART. 38-B. LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 O benefício de redução da
multa do art. 38-B da Lei Complementar n.o 123, de 2006, impõe o pagamento
da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. Logo, o só fato do
contribuinte controverter acerca da exigência da multa, sem efetuar o pagamento
dela após notificado do lançamento, afasta a aplicação do dispositivo, restando,
hodiernamente, superado o prazo.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão no 2202-007.582, Redator Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
13/01/2021).
Portanto, sem razão o recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.725196/2015-25

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital